Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-77.2022.8.11.0090
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000005-77.2022.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS LEITE - CPF: 013.806.011-85 (APELANTE), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), ELOI PINHEIRO DA COSTA - CPF: 655.766.241-49 (APELANTE), CORA CORALINA TREVISAN CARDOSO - CPF: 032.123.801-01 (APELADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE SEMOVENTES – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO –PROPRIEDADE COMPROVADA – RETENÇÃO INDEVIDA E MÁ-FÉ DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A inclusão de Elói no polo passivo da demanda foi devidamente justificada pela retenção injustificada dos animais, que se encontravam sob sua posse sem qualquer base legal.

A propriedade dos semoventes foi comprovada pela autora mediante apresentação de comprovante de pagamento, nota fiscal e guia de trânsito animal, documentos que evidenciam a aquisição legítima e a destinação dos bens à propriedade dela.

A retenção de bens alheios sem causa jurídica válida caracteriza má-fé e enseja a devolução imediata à legítima proprietária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000005-77.2022.8.11.0090

APELANTES:

ELOI PINHEIRO DA COSTA E ELIAS LEITE

APELADA:

CORA CORALINA TREVISAN CARDOSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ELIAS LEITE
e por
ELOI PINHEIRO DA COSTA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
Ricardo Frazon Menegucci
, da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Semoventes nº. 1000005-77.2022.8.11.0090
,
ajuizada por
CORA CORALINA TREVISAN CARDOSO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a tutela de urgência que determinou a busca e apreensão de 25 (vinte e cinco) semoventes, com a marca R de propriedade da parte autora, bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 247917707.

O primeiro apelante,
ELIAS LEITE
, em suas razões recursais, aduz que a sentença se baseou em provas frágeis e contraditórias, pois o valor do comprovante de pagamento pelo gado (R$53.900,00) não condiz com o valor indicado na nota fiscal cancelada (R$38.500,00). Além disso, aponta a diferença de datas entre o comprovante de pagamento (10/08/2021) e a emissão da nota fiscal (13/10/2021), ou seja, com quase dois meses de diferença.

Aponta que o cancelamento da nota fiscal e da GTA, bem como a diferença entre o valor e a data dos documentos, deveria ter sido devidamente considerado para desqualificar o comprovante de pagamento apresentado pela autora, pois a nota fiscal cancelada e o comprovante de pagamento não são suficientes para comprovar propriedade.

Menciona que as testemunhas que participaram diretamente da venda dos semoventes foram claras e firmes ao confirmar que toda a negociação e a venda dos animais foram realizadas diretamente para Elias Leite, portanto, as declarações confirmam que os semoventes foram negociados e entregues ao recorrente, sem envolvimento da apelada.

Ressalta que a propriedade dos semoventes se transfere pela tradição, de modo que enfatiza que os animais foram entregues a ele, e não à autora, conforme testemunhos.

Explica que a emissão da nota fiscal em nome da autora foi um erro, posteriormente corrigido pelo cancelamento, portanto, não possui validade jurídica.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, revogando-se a liminar anteriormente deferida e expedindo-se ofício ao INDEA/MT para desbloqueio do cadastro dos semoventes (Id. 247917709).

O segundo apelante,
ELOI PINHEIRO DA COSTA
,
suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui relação jurídica direta com a autora. E para tanto, sustenta que adquiriu os animais de Elias Leite de forma legítima, com a devida emissão de nota fiscal e Guia de Trânsito Animal (GTA), agindo de boa-fé e cumprindo todas as exigências legais.

No mérito propriamente dito, alega que os semoventes foram adquiridos de Elias Leite, também conhecido como “cobrinha”, o qual conduziu a transação inicial. Informa, inclusive, que consultou os antigos proprietários dos semoventes, sendo eles: Sr. Silas Renato Sperandio e Sra. Elaine Sandoval Ernega Sperandio, que confirmaram que tinha negociado os animais com o Sr. Elias Leite.

Defende que é adquirente de boa-fé, sendo que as provas documentais,
como nota fiscal, Guia de Trânsito Animal (GTA)
e testemunhais, amparam suas alegações.

Argumenta que a sentença se baseou em alegações infundadas e documentos da autora que foram invalidados.

Por outro lado, anota que não há relação contratual ou negocial entre Elói Pinheiro e Cora Coralina, de forma que qualquer litígio deveria ser direcionado ao emissor dos documentos cancelados ou a Elias Leite.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar os pedidos da inicial totalmente improcedentes (Id. 247917713).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a negociação foi intermediada por Elias Leite, com emissão de nota fiscal e GTA em nome da autora.

Explica que após a transação, Elias desviou os animais para Elói, sem autorização da autora, utilizando-os como garantia de dívidas pessoais.

Dessa forma, sustenta que a propriedade da autora foi violada por meio de fraude, tornando adequada a busca e apreensão para restituição dos bens.

Menciona que apresentou nota fiscal, GTA e comprovantes de pagamento, sendo que o cancelamento da nota fiscal não afeta a legitimidade da transação, pois o pagamento foi reconhecido.

Sustenta que agiu conforme os princípios legais, realizando o pagamento e notificando as autoridades após o desvio.

Elucida que a tradição dos bens não foi concretizada devido à má-fé dos réus, logo, a tradição não gera direito legítimo.

Menciona que Elói tinha ciência da irregularidade e aceitou os semoventes como garantia de dívidas de Elias e que o mesmo não apresentou comprovantes de pagamento, reforçando sua má-fé.

Por fim, explica que a fraude entre Elias e Elói justifica a responsabilização de ambos, razão pela qual pede pela manutenção da sentença (Id. 247917717).

Os preparos foram recolhidos (Ids. 249030650 e 249030660).

Ambas as partes se opuseram ao julgamento virtual (Ids. 251683175 e 253368156), vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
CORA CORALINA TREVISAN CARDOSO
ajuizou a
ação de busca e apreensão de semoventes em desfavor de
ELIAS LEITE
e
ELOI PINHEIRO DA COSTA
, almejando a busca e apreensão de 25 semoventes adquiridos de Elaine Sandoval Ernega.

Alega que no dia 13/10/2021 adquiriu os gados, conforme Nota Fiscal nº. 1882269 e GTA nº. 401027 (Id. 247916672), no valor de R$38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), cuja transação foi intermediada por Elias Leite, ex-esposo da requerente, que trabalha no ramo de compra e venda de gado, ao qual está separada desde 04/04/2021.

Menciona que seu ex-esposo, sabendo da intenção da requerente em comprar algumas cabeças de gado para investimento, se prontificou a intermediar a compra dos semoventes. Ressalta que apesar de separados a amizade de ambos perdurou até a data desta negociação.

Explana que após a transação concluída, realizado o pagamento e emitida a nota fiscal, o Sr. Elias se encarregou de providenciar o transporte do gado até a propriedade da autora (Sitio Rancho Fundo), como consta no GTA.

No entanto, relata que o Sr. Elias desviou o destino do gado no meio do trajeto e descarregou os semoventes no Sitio Água do Rochedo, de propriedade do Sr. Elói.

Menciona que ao indagar o Elias do paradeiro do gado, este informou que teria arranjado e alugado pasto para o gado com o Sr. Elói, no entanto, discordou e exigiu que a entrega do gado se fizesse em sua fazenda, o que não ocorreu.

Informa que entrou em constado com Sr. Elói para fazer a retirada do gado, quando foi surpreendida com a informação de que seu ex-esposo havia lhe emprestado uns chegues e o gado servira como garantia para o recebimento das cártulas.

Ante o exposto, postulou, em sede de tutela de urgência, determinação da busca e apreensão de 25 (vinte e cinco) semoventes, e sua respectiva confirmação no mérito.

A tutela de urgência foi
deferida
em 07/01/2022 (Id. 247916681), contudo, a busca e apreensão dos gados restou prejudicada, porque não foram encontrados, conforme certidão de Id. 247916688.

Ato contínuo, foi realizada a expedição de ofício ao INDEA, determinando a vedação de transferência dos semoventes (Id. 247916691), que foi devidamente cumprida em 10/01/2022 (Id. 247916699).

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a tutela de urgência que determinou a busca e apreensão de 25 (vinte e cinco) semoventes, com a marca R de propriedade da parte autora, bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Opostos embargos declaratórios pelo requerido Elói, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 247917707.

Não se conformando o teor do édito sentencial, ambos os demandados interpuseram recurso.

Incialmente o requerido apelante
ELOI PINHEIRO DA COSTA
levanta a preliminar que não deveria figurar no polo passivo da demanda, pois não participou de qualquer transação ou acordo com a autora recorrida, não havendo, portanto, legitimidade para responder à ação.

Ocorre que o litígio trata da recuperação dos semoventes que estão sob posse de Elói, conforme ficou
evidenciado pelos áudios e mensagens anexados ao processo.

A negativa em entregar os animais à legítima proprietária demonstra sua conexão direta com o objeto da lide, justificando, assim, sua inclusão no polo passivo.

Portando, sem sua participação, seria inviável a execução da busca e apreensão ou qualquer decisão favorável à autora recorrida.

Os documentos e comunicações demonstram que Elói aceitou manter os semoventes como garantia de supostas dívidas contraídas por Elias. Tal atitude reforça sua participação na violação dos direitos da autora e evidencia seu interesse no resultado do processo.

Convém ressaltar que a autora tentou resolver a questão amigavelmente, inclusive oferecendo-se para pagar eventuais despesas de pastagem. No entanto, Elói recusou-se a devolver os semoventes, agravando o prejuízo à autora e legitimando ainda mais sua inclusão no polo passivo.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar em voga e passo à análise do mérito.

A autora, Cora Coralina, demonstrou de forma inequívoca sua propriedade sobre os 25 semoventes por meio da apresentação da Nota Fiscal nº. 1882269, emitida em 13/10/2021, e da Guia de Trânsito Animal - GTA nº. 401027. Esses documentos comprovam tanto a compra como o destino final do gado, o qual seria sua propriedade no Rancho Fundo.

O réu, Elói Pinheiro da Costa, admitiu em comunicações gravadas que reteve o gado como garantia de empréstimos de cheques ao Sr. Elias, ex-esposo da autora (Id. 247916678 e ss.).

No entanto, não houve qualquer relação jurídica entre a autora e o Sr. Elói que justificasse a retenção dos semoventes. Essa retenção caracteriza-se como apropriação indevida, uma vez que os bens foram desviados de sua destinação legítima e foram usados como garantia sem o consentimento da verdadeira proprietária.

Embora o comprovante de transferência bancária apresentado pela autora recorrida tenha valor superior ao constante na nota fiscal, qual seja, R$53.900,00 (cinquenta e três mil e novecentos reais), isso não descaracteriza a compra realizada pela mesma, mas sim reforça sua intenção de quitação da transação. Dessa forma, o vínculo entre o pagamento e a compra dos semoventes é corroborado pelos documentos fiscais e pelo relato dos fatos.

Aliás, tudo indica que a nota fiscal foi emitida com valor inferior ao pagamento de forma voluntária pela emitente, possivelmente com o propósito de adequação ao recolhimento tributário.

Ademais, observa-se que a nota fiscal foi cancelada no dia 15/10/2022, dois dias após o embarque do gado na propriedade da Sra. Elaine, que deveria ter com destino final a propriedade da autora recorrida.

Diante desse contexto, tem-se que a retenção dos semoventes por parte do Sr. Elói carece de sustentação jurídica e evidencia má-fé, pois a retenção de bens alheios sem qualquer justificativa legítima, contrato válido ou comprovante de pagamento, configura tentativa de enriquecimento ilícito às custas da autora recorrida, consoante previsto no art. 884 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 884, CC:
"Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Ademais, não houve tradição legítima entre o Sr. Elói e a autora recorrida que justificasse a posse dos semoventes pelo réu apelante, evidenciando sua irregularidade.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pelo togado singular, que bem apreciou as provas amealhadas ao feito, de modo que peço vênias para transcrever seus judiciosos fundamentos, a título de reformo da conclusão,
verbis
:

“(...)
Em detida análise dos documentos juntados e produzidos nos autos, entendo que a pretensão autoral é procedente. Explico.

Resta incontroverso o negócio jurídico de compra e venda das 25 cabeças de gado, firmado entre a autora e com a Sra. Elaine Sandoval Ernega, no dia 13.10.2021, conforme nota fiscal e GTA juntados ao id. 73307943, tendo, inclusive, efetuado o devido pagamento pelos semoventes (comprovante na impugnação – p. 5: id. 94002393).

Ademais, nota-se que a autora e o requerido Elias já se davam por separados quando da negociação do gado; o cancelamento da nota fiscal se deu posteriormente com o novo lançamento da nota em favor de Elias Leite (do mesmo gado).

Este fato que restou comprovado nos autos, conforme declarações das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Confira-se:

Silas:
Que quem negociou o gado foi o cobrinha (Elias); que a escolha dos animais foi o cobrinha; que enviou o comprovante de pagamento foi o cobrinha (Elias); Advogado do requerido: A dona Cora em algum momento participou da negociação, foi na sua fazenda ou conversou com o senhor antes da emissão da nota fiscal, ou seja, durante a negociação? R: Não; Advogado do requerido: o senhor tem conhecimento do por que foi emitida uma nota fiscal no nome da senhora Cora e depois cancelada? R:
Que essa nota foi feita até rápido; que ela correu atrás da minha esposa por conta dessa nota para tirar para ela; que minha esposa foi e fez a nota para ela, porque eles sempre juntos, né; Que ela ficou meio desesperada atrás da nota e nunca tinha acontecido isso; Que sempre quem pedia a nota era o cobrinha (Elias);
Que o cancelamento da nota foi porque o gado que fez a nota não tava no destino certo; Que o gado era para outro lugar... Não era para ela; Que no dia o cobrinha (Elias) comprou essas bezerras direto pra ele lá, que tinha que pagar pra ele; Que no conhecimento meu foi que nós negociou esse gado direto pro Elói; Que eu sempre fazia os negócios com o cobrinha (Elias), nunca fiz com ela. Advogado do requerente: O gado foi carregado no mesmo dia da negociação? R: É.

Elaine:
Advogado do requerente: a senhora vendeu 24 cabeças bezerras e um bezerro macho primeiramente para senhora Coralina, conforme nota fiscal? R: Não, nunca negociei com ela; Advogado: de que forma você recebeu pelo pagamento dessas bezerras? R: foi depósito em conta; Que não me recordo quem fez a transferência; Advogado: por qual motivo a senhora fez o cancelamento da nota fiscal em nome da senhora Cora Coralina? R: porque eu nunca fiz negócio com ela e quando ela me pediu para fazer a nota eu achei estranho; Que eu sempre negociava com o esposo dela;
Que eu tentei ligar pra ele e no dia deu fora de área; Que ela tinha muito urgência na nota ai eu peguei e pedi para as meninas do escritório fazer mesmo assim; Que depois ele ligou falando que se ela chegasse pedir a nota que eles tinham se separado, ai foi por esse motivo que eu cancelei;
Que pra ela eu nunca vendi nada;
Que eu achei aquilo tudo muito estranho, então eu peguei e cancelei; Advogado: No dia 13/10 a senhora emitiu um nota fiscal em nome da senhora Cora Coralina, no dia 15/10 a senhora cancelou a nota e emitiu uma nova nota, o GTA para transporte do gado foi feito no mesmo dia? O gato foi retirado no mesmo dia? R: Sim.
Advogado: Quando a senhora fez o cancelamento da nota, por que a senhora não devolveu o dinheiro para conta de origem, da senhora Cora Coralina? R: Porque eles eram casados; Que se ela ou ele fizesse a transferência eu tinha que receber porque eu tinha vendido meu gado. Advogado do réu: Foi o Elias que participou da apartação e escolha dos animais? R: Sempre ele; Advogado: estipulação de valores dos animais, quem fez? R: meu esposo com o cobrinha (Elias); Advogado: Tem conhecimento se o senhor Elói tinha conhecimento desse problema com a dona Cora e o cobrinha na época que ele comprou o gado do cobrinha? R: Não sei.

Causa estranheza a alegação dos requeridos de que fizeram negociação dos semoventes, tendo em vista que o pagamento foi realizado pela própria autora diretamente para a conta bancária da senhora Elaine e não há prova em sentido contrário – isto é, os requeridos não se desincumbiram de comprovar que efetivamente negociaram o gado.

A simples juntada de nota fiscal não evidencia o efetivo adimplemento ou que fizeram toda a negociação do gado.

Ademais, pelas conversas/áudios juntados na peça vestibular (não impugnado especificamente pelos requeridos) observa-se que de fato havia uma cobrança de cheques emprestados por Eloi ao requerido Elias, e que o gado serviria como garantia para o recebimento das cártulas – tal transação
não
autorizada pela proprietária originária do gado.

Ainda, após a promovente tomar ciência do desvio do gado, notificou o requerido Eloi para que ele entregasse as 25 cabeças de gado (id. 73307942).

Insta ressaltar que a compra e venda realizada pela demandante se deu em 13.10.2021 e o cancelamento em 15.10.2021 (dois dias depois), mas somente dois meses após - em 13.12.2021 e 17.12.2021 - que foram emitidas nota fiscal e GTA do gado em favor do requerido Elias (id. 74354404, id. 74354405).

À vista disso, é possível presumir a existência do direito afirmado pela parte autora, atendendo ao preceito do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, a requerente apresentou os documentos agindo pautado no princípio da boa-fé processual, haja vista que não há qualquer vestígio do contrário, é de rigor a procedência do pedido. (...)”
– Id. 247917702 (com destaques no original)

A contrário
sensu
, o entendimento do douto sentenciante não destoa desta Corte de Justiça. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
BUSCA E APREENSÃO DE SEMOVENTES EM SEDE DE AÇÃO CAUTELAR – SENTENÇA QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CABEÇAS DE GADO MEDIANTE MÁ-FÉ
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A boa-fé se presume, ao passo que a má-fé carece de efetiva comprovação.

Hipótese em que inexistem elementos aptos a desconstituírem o contrato de compra e venda de semoventes firmado pelo Apelado e terceiro, permanecendo válido e eficaz o negócio jurídico.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(N.U 0017597-81.2009.8.11.0002, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA -
BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR - ANIMAL - SEMOVENTE - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - REQUISITOS PRESENTES
- RECURSO DESPROVIDO. - Segundo preceito do art. 300 do CPC, a tutela provisória está condicionada ao atendimento cumulativo de alguns requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, ainda, conforme dispõe o §3º, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
-
Considerando que existem provas robustas no sentido de que os agravados são os proprietários do animal de estimação que se encontra na posse do agravante, deve ser deferida a tutela de urgência a fim de determinar a busca e apreensão deste
, conforme determinado no recurso de nº. 1.0000.22.175817-0/002.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.175817-0/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - GADO
- FUNDAMENTAÇÃO CONCISA - NULIDADE - NÃO VERIFICADA -
TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - DEFERIMENTO
- MANUTENÇÃO. Decisão interlocutória apoiada em fundamentação concisa não padece de nulidade. O provimento que antecipa os efeitos da tutela é cabível em situações excepcionais, quando, demonstradas, de plano, a probabilidade de êxito da pretensão deduzida em juízo, bem como a existência de risco de que a não concessão imediata possa gerar danos irreparáveis à parte.
Preenchidos os requisitos legais, de rigor a manutenção da decisão que deferiu a busca e apreensão de semoventes
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.131979-3/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024